Tribunal: STF
Processo: Rcl 80868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário. Tema RG nº 6: Teratologia configurada. Recurso Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela Estado de Santa Catarina contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o imediato restabelecimento da concessão do medicamento “Pembrolizumabe” à reclamante, na forma da prescrição médica.

      II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de medicamento, em sentido contrário ao parecer favorável do Natjus e às circunstâncias concretas do paciente, viola a jurisprudência desta Corte firmada no Tema RG nº 6.

    III. Razões de decidir 

    3. A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao negar o fornecimento do fármaco com base em juízo próprio sobre a relação custo-efetividade e a relevância do benefício terapêutico, em dissonância com parecer técnico favorável do NATJUS e com evidências científicas de alto nível, incorreu em violação ao Tema RG nº 6.

    4. O precedente vinculante (Tema RG nº 6) não autoriza o Poder Judiciário a substituir a análise técnica sobre a eficácia e segurança do medicamento por um juízo subjetivo de valor acerca da "significância" do ganho terapêutico, especialmente quando os órgãos de apoio técnico, como o Natjus, atestam o preenchimento dos requisitos científicos. A atuação judicial deve ser deferente à prova técnica.

    5. A ausência de análise específica do medicamento pela CONITEC para a patologia em questão, somada à comprovação de sua imprescindibilidade e eficácia por laudo médico e parecer técnico, configura a hipótese de omissão administrativa que autoriza a excepcional intervenção judicial, nos termos do item 2, "b", da tese fixada no Tema RG nº 6.

    6. A questão relativa à repartição de competências transborda os contornos específicos da presente reclamação, que tem por objeto a cassação da decisão do TRF que negou o direito subjetivo da paciente ao tratamento. A decisão agravada, ao julgar procedente o pedido, focou-se nesse ponto: o reconhecimento do direito à saúde da reclamante, diante da violação do Tema RG nº 6.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.